Tribunal: TJDFT
Processo: 0725777-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. II – PRELIMINAR. NULIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS. IMPUGNAÇÃO EM QUE ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À VALIDADE DE CLÁUSULA PENAL. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO CONTESTA A LIQUIDEZ DA EXECUÇÃO PELA COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR À DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. HIPÓTESE EM QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A EMBARGANTE A DECLARAR DE IMEDIATO O VALOR QUE ENTENDE CORRETO. INEXIGIBILIDADE PARA O CASO CONCRETO DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. III - ACORDO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA (MULTA). LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA QUE, SE APLICADA, EXCEDE O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. POSTULADO DA EQUIDADE.ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Nulidade da ação de embargos à execução. A embargante, conquanto se refira a excesso à execução, de fato não se insurge contra extrapolação dos limites do título executivo. A lide inaugurada com o manejo de embargos não está fundada na alegação de que está em execução valor maior do que aquele consubstanciado no título exequendo, uma vez que não é elemento de controvérsia a só liquidez da execução pela cobrança de quantia superior à definida no título executivo, mas a abusividade da multa contratualmente ajustada. Questionamento antecedente quanto à validade da cláusula penal que, se acolhido, levará a consideração, pelo juízo a quo, de que necessário adequar a penalidade por descumprimento contratual com ponderação do valor da multa aplicada. Nesse contexto, submetida não está a embargante à obrigação de declarar de imediato o valor que tem por correto, bem como de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A liberdade de contratar é circunscrita por valores constitucionais, não se admitindo contrato sem significação social, eivado de cláusulas desproporcionais ou que imponham vantagem excessiva a um dos contratantes em detrimento do outro, sob pena de vir a se configurar abuso no exercício do direito (art. 187 do CC).
3. O estado de inadimplência em que incorre o devedor faz incidir de pleno direito a cláusula penal contratualmente ajustada. Esta, por óbvio, está sujeita a limites, entre eles o de não poder a penalidade pecuniária incidir em valor que exceda o da obrigação principal. Ultrapassado, no caso concreto, esse marco de equidade, a multa deve ser reduzida porque há evidente abuso de direito na cobrança de valor que supera a importância devida pela obrigação principal em parte inadimplida. Excesso caracterizado. Inteligência dos artigos 408 a 413 do Código Civil.

4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados.